Tribunal: TJDFT
Processo: 0734492-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PELO ENTE FEDERATIVO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal centra-se nos parâmetros adotados à fixação do valor da condenação. Interesse recursal adstrito à reforma da sentença para que seja determinado “que a taxa SELIC somente pode ser aplicada a partir de 09/12/2021”.
II. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (1a Turma, RE 140499 e RE 259337), os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), salvo expressa disposição em sentido diverso.
III. Reconhecidos administrativamente os valores devidos referentes aos acertos financeiros de exercício findo, irretocável a sentença condenatória do ente federativo ao pagamento da quantia de: R$ 7.915,08 (sete mil novecentos e quinze reais e oito centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores.
IV. Faz-se necessária, no entanto, a adequação dos parâmetros de correção do valor da condenação, para determinar a incidência da SELIC, a partir de 09.12.2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o), em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (STF, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.3.2020).
V. Desse modo, é de se dar provimento ao recurso do Distrito Federal para determinar que o valor da condenação seja corrigido monetariamente pelo IPCA e juros de mora a contar da citação até 09.12.2021, a partir de quando deve incidir somente a SELIC como índice de atualização.
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, nos moldes do “item V” da presente ementa. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55).